Tribunal: TJSP
Processo: 1001901-13.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira do veículo que seguia à frente. Ação regressiva movida pela seguradora.
Legitimidade passiva. Antigo proprietário. Parte ilegítima. Consoante enuncia a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira do veículo que seguia à frente. Ação regressiva movida pela seguradora.
Legitimidade passiva. Antigo proprietário. Parte ilegítima. Consoante enuncia a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado". Transmissão da propriedade que, ademais, ocorre com a tradição. Ilegitimidade passiva bem reconhecida.
Juros moratórios. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial. Evento danoso (STJ, Súmula 54). Caso concreto em que os juros incidem desde os desembolsos dos valores despendidos pela seguradora com o conserto do veículo segurado.
Recurso parcialmente provido.